Tribunal: STF
Processo: RE 466061
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: 1. Concurso público: necessidade de lei formal prevendo o
exame psicotécnico como requisito para o ingresso no serviço
público: precedentes.
Ademais, mesmo quando prescrito em lei, o
exame psicotécnico depende de um grau mínimo de objetividade e de
publicidade dos atos em que se desdobra: precedentes do STF.
2.
Recurso extraordinário: inviabilidade para o reexame dos fatos da
causa, que devem ser considerados na versão do acórdão recorrido
(Súmula 279): precedentes.
3. Agravo regimental: não se presta ao
 exame de questões processuais que não foram objeto da interposição
do recurso extraordinário, e, portanto, preclusas.